Tribunal: TJBA
Processo: 8009051-10.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009051-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO BARBOSA DE SANTANA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). NATUREZA GENÉRICA DA VERBA RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO À PATENTE UTILIZADA COMO BASE PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo com o objetivo de obter a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) em seus proventos de aposentadoria, no percentual de 125%, alegando paridade remuneratória com a patente de Tenente, que teria servido de base para o cálculo da inatividade. O Impetrado alegou, em preliminar, a existência de coisa julgada, decadência, ausência de direito líquido e certo, e impugnou o deferimento da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há direito líquido e certo à implantação da GCET no percentual de 125% nos proventos de inatividade do Impetrante; e (ii) aferir se o mandado de segurança está instruído com prova pré-constituída que comprove a base de cálculo utilizada na passagem para a reserva remunerada. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à justiça gratuita não prospera quando fundada em alegações genéricas, incapazes de afastar a presunção de hipossuficiência reconhecida judicialmente. A existência de mandado de segurança coletivo sobre a mesma matéria não impede a impetração de mandado de segurança individual, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009. A decadência é afastada nos casos de omissão administrativa de trato sucessivo, pois o prazo renova-se a cada violação mensal do direito. A jurisprudência desta Corte reconhece o caráter genérico da GCET, autorizando sua extensão aos inativos e pensionistas com base na paridade remuneratória prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. Contudo, o direito líquido e certo a percentual específico da GCET depende da comprovação da patente que serviu de base para os proventos de inatividade, prova esta não apresentada pelo Impetrante, que juntou apenas BGO referente à reforma e não à transferência para a reserva. A ausência de documentação hábil que comprove a graduação considerada no cálculo da aposentadoria inviabiliza a aferição do percentual devido a título de GCET, impedindo a concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança denegada, extinguindo sem resolução do mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009051-10.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JOAO BARBOSA DE SANTANA e como Impetrados. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, EXINTINGUINDO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO , nos termos do voto do relator. Salvador - BA, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça